Tribunal: TJPA
Processo: 0802606-43.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802606-43.2024.8.14.0201

APELANTE: ADENILDO VASCONCELOS SERRAO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Adenildo Vasconcelos Serrão contra sentença proferida na Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas com o Banco Honda S.A., e imputando ao apelante o pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento não fundamentado da prova pericial contábil requerida pelo autor;
(ii) determinar, apenas em caso de superação da preliminar, se haveria abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, encargos remuneratórios e moratórios, tarifas e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa se configura quando o magistrado deixa de analisar pedido expresso de produção de prova considerada essencial e, em seguida, profere julgamento desfavorável à parte sob fundamento de ausência de provas.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em havendo requerimento oportuno de prova pericial, cuja produção é necessária para o deslinde da controvérsia e cuja ausência fundamenta julgamento prejudicial à parte, impõe-se a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A sentença reconhece expressamente a ausência de provas mínimas produzidas pelo apelante para infirmar os encargos cobrados, o que demonstra a imprescindibilidade da perícia e evidencia
error in procedendo
, uma vez que o pedido de prova pericial foi renovado e não apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado desfavorável à parte fundado na ausência de provas, quando houver pedido expresso e não apreciado de prova pericial contábil imprescindível ao deslinde da controvérsia.

2.

A omissão judicial na análise de requerimento de prova pericial essencial impõe a nulidade da sentença por
error in procedendo
, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 29.11.2022; TJPA, Ap. 0831246-91.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025; TJPA, Ap. 0019376-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0802606-43.2024.8.14.0201

Juízo de Origem: 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci

Apelante: Adenildo Vasconcelos Serrão

Apelado: Banco Honda S/A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Adenildo Vasconcelos Serrão contra sentença (ID 26443331) proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do apelado, Banco Honda S.A.

A sentença recorrida (ID26443331) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Nas razões recursais (ID 26443332), o apelante alega, em síntese, que: 1) Houve cerceamento de defesa, pois teria requerido produção de prova pericial e depoimentos das partes, não sendo observado na decisão recorrida; 2) Existência de cláusulas abusivas no contrato como capitalização diária de juros; juros remuneratórios acima da média de mercado; abusividade da tarifa de cadastro; cobrança indevida de despesas com registro e serviços de terceiros; abusividade da venda de seguro prestamista; abusividade do juros de mora capitalizado diariamente. Ao final, requer o provimento e reconhecimento de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa.

A apelada, em contrarrazões (ID 26443336), sustenta em contrarrazões a 1) ilegitimidade em relação ao seguro prestamista decorrente de relação jurídica entre o apelante e a seguradora, sendo somente intermediária da relação; 2) ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduz 1) estrita observância ao principio da boa-fé objetiva e legalidade das cláusulas contratuais; 2) legalidade dos juros contratados por respeito a taxa média de mercado, não havendo abusividade na capitalização; 3) ausência de ilicitude nas tarifas e cobranças incidentais; 4) improcedência do pleito de repetição do indébito e 5) majoração das custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia cinge-se em determinar, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, se a sentença de improcedência deve ser anulada por suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e oral requerida, bem como, ultrapassada tal preliminar, se as cláusulas contratuais inseridas no pacto firmado entre Adenildo Vasconcelos Serrão e o Banco Honda S.A., quanto à capitalização diária dos juros, à taxa de juros remuneratórios, à tarifa de cadastro, às despesas com registro e serviços de terceiros, ao seguro prestamista e aos encargos moratórios; revelam-se abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente possibilidade de repetição de indébito.

O Juízo

de primeiro grau julgou improcedente os pedidos iniciais por não considerar abusivas as cláusulas contratuais do financiamento, nos termos da sentença de ID 26443331.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme decisão de ID 26443205. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise da preliminar e do mérito.

2. Preliminar.

2.1. Do cerceamento de defesa (
error in procedendo
).

O apelante alega cerceamento de defesa (
error in procedendo
), requerendo nulidade da sentença, pois teria requerido “expressamente e fundamentadamente, a produção de prova pericial, depoimentos das partes, etc, pleiteando, inclusive, que fosse saneado o processo”

O Juízo de 1º grau, em despacho de ID 26443325, intimou as partes para que apresentassem, no prazo comum de cinco dias, as questões de fato e de direito sobre as quais recairia os ônus probatórios. Restou consignado, ainda:

“Em caso de prova testemunhal, deverão apresentar rol de testemunhas com qualificação e endereço das testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, observando o limite do art. 357, § 6º do CPC. Na eventualidade de prova pericial poderão as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, solicitar perícia consensual e escolher, em comum acordo, o perito e indicar os assistentes técnicos em substituição ao perito judicial, e apresentar os quesitos suplementares (art. 471, I e II, parágrafos 1º, 2º e 3º do CPC). Podem também requerer a substituição da perícia judicial por prova técnica simplificada quanto o ponto controvertido, se a matéria for de menor complexidade (art. 464, parágrafos 2º e 3º do CPC). Não havendo solicitação de perícia consensual ou de prova técnica especializada, será realizada, se for o caso, a Perícia judicial mediante nomeação de Perito oficial do Juízo, nos termos do art. 465 a 470 do CPC. Ficam as partes cientes de que, não havendo requerimento de produção de provas, caberá à causa o julgamento antecipado, na forma do Artigo 356 do CPC.”

O apelante apresentou manifestação (ID 26443326) pugnando pelo julgamento antecipado parcial de mérito quanto ao registro do contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, capitalização diária de juros, cobrança de seguro prestamista e taxas de juros acima da média, requerendo produção de prova pericial quanto a comprovação da incidência de capitalização mensal ou diária de juros no computo dos juros remuneratórios e moratórios.

Sobreveio decisão de saneamento e organização do processo (ID 26443329), determinando a inversão do ônus probatório em favor do apelante e determinando o julgamento antecipado do mérito.

Ato contínuo, novamente o apelante manifestou nos autos pugnando pela nomeação de especialista na área de perícia contábil para análise da capitalização mensal ou diária de juros, conforme manifestação de ID 26443330.

Mesmo antes da análise do pedido, o Juízo
a quo
decidiu o mérito (ID 26443331), julgando improcedente a demanda em desfavor do apelante por não considerar abusiva as cláusulas contratuais do financiamento, e por considerar que mesmo com a inversão do ônus da prova, caberia ao apelante provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. Veja-se:

“A matéria analisada é de direito e versa sobre a ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva de taxas de juros remunerados, de mora e demais tarifas, taxas e encargos contratuais.
Registro que mesmo com a inversão do ônus da prova, é dever da parte autora provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Logo, não vejo impossibilidade ou dificuldade para o autor cumprir minimamente seu encargo probatório de alegar os fatos constitutivos de seu direito
.” (grifos)

O controle constitucional permanece como baliza: o cerceamento de defesa é reconhecido quando a negativa ou a omissão quanto à prova revela ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CFRB/88). Sendo assim, diante da omissão quanto ao pedido de prova pericial, e sendo o julgamento desfavorável ao apelante por ausência de provas mínimas do seu direito, resta caracterizado o cerceamento de defesa nos autos.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece orientação firme no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando requerida pela parte e necessária ao deslinde da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença por
error in procedendo.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.3 .
Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
.5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (grifos)

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de primeiro grau expressamente instou as partes a se manifestarem acerca da necessidade de provas, advertindo-as sobre a possibilidade de julgamento antecipado. Em atenção a determinação judicial, o apelante apresentou manifestação detalhada requerendo prova pericial contábil para aferir, de forma objetiva, a existência de capitalização diária dos juros, além de manter, em ato subsequente, pedido específico de nomeação de perito. O magistrado, sem analisar o requerimento de prova pericial formulado, e manifestando em suas razões a ausência do pedido, julgou antecipadamente a lide.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona quanto a ocorrência de cerceamento de defesa em ações revisionais que, havendo pedido de realização de prova pericial sobre os juros, o Juízo julga desfavoravelmente o mérito por ausência de provas, não se tratando de matéria unicamente de direito. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento da produção de prova pericial, requerida tempestivamente pela parte, em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa. 2.
O julgamento antecipado da lide com base na ausência de prova, cuja produção foi obstada, impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312469120178140301 29826446, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.
Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193762420138140301 17844319, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Nesse contexto, é inequívoco que a prova pericial postulada se revela pertinente, sobretudo porque a discussão acerca da existência de capitalização diária ou mensal dos juros, assim como a análise dos encargos remuneratórios e moratórios aplicados ao contrato, exige exame técnico especializado, não sendo possível sua elucidação apenas com a leitura superficial da cédula de crédito bancário ou por presunção.

A aferição da taxa efetiva aplicada, das fórmulas de amortização e do modo de capitalização é matéria típica de perícia contábil, e o indeferimento implícito do pleito revela vício procedimental.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a nulidade da sentença guerreada e o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a produção de prova pericial contábil requerida.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026